Tribunal: TCU
Processo: 019.451/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que aplicou multa aos recorrentes em decorrência de irregularidades ocorridas na construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame em processo de representação interposto contra o Acórdão 12798/2016-TCU-Segunda Câmara , integrado pelo Acórdão 3778/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil S/A para, no mérito, darlhe provimento, tornando insubsistente o subitem 9.8 do acórdão recorrido; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Carlos Alberto de Jesus e Thiago Pucci Falgetano, para, no mérito, tornar insubsistentes as penalidades de multa a eles imputadas por meio dos subitens 9.3 a 9.6 do Acórdão 12798/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência aos recorrentes, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará, ao Ministério das Cidades e à Secretaria Nacional de Habitação e ao Banco do Brasil S.A., a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando-lhes que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.